Tribunal: TJSP
Processo: 2036838-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Roubo e corrupção de menores – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036838-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
LETICIA MULLER e Paciente FELIPE MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
2
Habeas Corpus no2036838-10.2020.2019.8.26.0000
Impetrante: Letícia Müller
Paciente: Felipe Müller
Corréu: João Francisco Nogueira dos Santos
Comarca: São José dos Campos (Plantão)
Voto no: 7026
Habeas corpus
Roubo e corrupção de menores

Revogação da prisão preventiva
Descabimento

Constrangimento ilegal não evidenciado
Decisão
fundamentada Presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar Ordem denegada.
A Advogada Letícia Müller impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Felipe Müller, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca
de São José dos Campos.
Narra a Impetrante que o Paciente foi preso em
flagrante, em 26.02.2020, pela suposta prática do delito de roubo. Em
sede de audiência de custódia, foi decretada sua prisão preventiva,
mediante decisão, segundo alega, carente de fundamentação concreta
para tanto.
Reputa excessiva a manutenção da custódia,
porque ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Ressalta a primariedade, a residência em endereço fixo e o exercício de
ocupações lícitas. Destaca, também, a ausência de reconhecimento pela
vítima.
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar,
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
3
alvará de soltura em seu favor.
O pleito liminar foi indeferido a fls. 36/38. A digna
autoridade apontada como coatora informa a fl. 41. A douta Procuradoria
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, no parecer de fls.
44/46.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
A r. decisão atacada, reproduzida a fls. 13/15,
apresenta-se bem fundamentada. Aponta fortes indícios de autoria,
consubstanciados na prisão do Paciente e do corréu em flagrante, pouco
após o cometimento do roubo, no veículo usado para a fuga e levando os
simulacros de armas de fogo usados, em tese, no crime.
Ademais, além do emprego de grave ameaça, e da
pena majorada pelo concurso de agentes, imputa-se, também, o crime de
corrupção de menor, eis que do delito teria participado uma adolescente
que foi reconhecida em solo policial pelo funcionário do posto de gasolina
como sendo a pessoa que anunciou o assalto.
Diante de tal quadro, resta evidenciada a concreta
periculosidade social do agente e o fundado receio de reiteração delitiva. O
colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a legalidade da
manutenção da custódia de roubadores presos em flagrante em situação
que sugira elevada periculosidade social:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
CONCRETA DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO
MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
4
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes elementos
concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias
ordinárias,
soberanas
na
análise
dos
fatos,
entenderam que restou demonstrada a gravidade da conduta
perpetrada, a revelar a periculosidade do recorrente que,
juntamente com adolescente, abordou as vítimas, em via pública,
e, mediante uso de arma de fogo, as compeliu a lhes entregar
seus pertences, circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(STJ, Quinta Turma, RHC no 88.619/PB, rel. Des. Joel Ilan
Paciornik, j. 10.04.2018, V.U.).
Não
se
vislumbra
ofensa
ao
princípio
da
presunção de inocência, porque não se confundem os fundamentos da
custódia cautelar com o julgamento de mérito. De fato, embora os fortes
indícios de autoria coligidos sirvam para indicar a necessidade da prisão
para acautelar a ordem pública, não retratam juízo sobre a culpa,
reservado para o momento da prolação da sentença.
Justamente
por
isso,
impossível
o
aprofundamento no conjunto probatório, pretendido pela combativa
Impetrante. Tais aspectos são afetos ao mérito da causa sendo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
5
descabido seu conhecimento na estreita via do habeas corpus.
Tampouco se pode afastar a possibilidade de
prisão cautelar, desde que presentes os pressupostos que a autorizam, em
função das circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação
lícita. Assim vem se posicionando esta colenda Câmara julgadora:
“HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas (art.33, "caput", da Lei
11.343/06)
Impetração objetivando a liberdade provisória

Impossibilidade Indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva
Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o
mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar
profundo revolvimento probatório Não conhecimento Decisão
suficientemente fundamentada Presentes os requisitos do art.
312 do CPP Necessidade da segregação para garantia da ordem
pública Condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da prisão preventiva Inocorrência de
mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência,
quando presentes os requisitos da prisão cautelar Descabida a
alegação de que o paciente fará jus a benefício, caso seja
condenado
Raciocínio que se revela indesejável exercício
de futurologia. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte,
denegada”
(TJSP,
4a
Câmara
Criminal,
HC
no
2158583-25.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
Camilo
Léllis,
j.
25.09.2018, grifei).
“Habeas Corpus Tráfico de drogas Revogação da preventiva
Ausência de fundamentação na decisão de 1o grau, não
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do código de
processo penal e desproporcionalidade Inocorrência - Presença
de indícios de materialidade e autoria
Decisão bem
fundamentada e dentro dos limites legais - Constrangimento
ilegal inexistente Eventual condenação - Previsão da dosagem
das reprimendas ou do regime inicial de cumprimento

Descabimento
-
Afronta
ao
princípio
constitucional
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
6
presunção de inocência Inocorrência constrangimento ilegal
inexistente - ordem denegada”. (TJSP, 4a Câmara Criminal, HC
no 2104298.82.2018, rel. Des. Ivana David, j. 16.06.2018, grifei).
Não difere o posicionamento do egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III -
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido”
(STJ, RHC no 91.662/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018).
Vale, ainda, colacionar r. decisão em habeas
corpus confirmada pela mesma colenda Corte Superior:
“Por derradeiro, quanto à possibilidade de o Paciente cumprir
pena em situação mais benéfica, em caso de eventual
condenação, entendo, inviável cogitar-se acerca de dosagem
sancionatória em concreto com base em mero prognóstico,
exercício de futurologia fundado em incipientes dados oriundo de
um processo em que a instrução judicializada mal se iniciou.
Ora, apenas para ilustrar, várias das circunstâncias judiciais que
repercutem na pena-base somente podem ser suficientemente
sopesadas após mínima instrução. De mesma sorte, as eventuais
circunstâncias exasperantes, objetivas e subjetivas, que, sob o
crivo do contraditório, apresentarem-se na lide penal. De tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036838-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7026
7
modo, entendo que, via de regra, temas atinentes à dosagem
sancionatória, bem como a concessão de benefícios referentes à
reprimenda, deverão ser examinadas pelo MM. Juiz Singular
quando da prolação de eventual sentença condenatória” (STJ,
RHC no 068938, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.03.2016).
Desse modo, o argumento de que inexistem
indícios que possam justificar a segregação provisória do Paciente não
merece prosperar. Os fortes indícios de autoria e de periculosidade social
foram bem delineados na r. decisão atacada. O delito imputado, ademais,
é punido com pena máxima em abstrato superior aos quatro anos. Assim,
por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator